Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0736968-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIEL PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: PAULA DE SOUZA ARAO ESTRELA, GEILTON GOMES DE ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil -, teve a prisão preventiva decretada em 27.5.21, como garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal (ID 30822843, p. 133/4). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O paciente tem residência fixa, emprego lícito e duas filhas que dependem dele. Não prejudicou a instrução criminal, tanto que se apresentou espontaneamente na delegacia. O paciente não se encontra preso. Embora decretada a prisão preventiva em 27.5.21, o mandado de prisão ainda não foi cumprido – há informação de que ele mudou de endereço. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A vítima, ouvida na delegacia, disse que estava ingerindo bebida alcoólica com amigos na praça, quando adolescente de 13 anos – filha de sua amiga - chegou contando que o paciente se insinuou para ela em uma distribuidora de bebida e a mulher dele, enciumada, tirou satisfação com a menina. Não gostou da situação, foi à distribuidora saber do paciente e da esposa dele o que tinha ocorrido. Discutiu com ele, que disse: “se tu é homem, parceiro, fique aí que eu já volto”. Em seguida, o paciente retornou com faca e passou a perseguí-la. Tentou fugir, caiu ao chão e o paciente desferiu uma facada em seu peito. Continuou tentando se desvencilhar, mas foi golpeada na perna e nas costas, quando desmaiou (ID 30822843, p. 27/8). Testemunha ouvida na delegacia confirmou as declarações da vítima. A confusão começou porque a mulher do paciente achou que a adolescente estaria se insinuando para ele. Quando a vítima e o paciente começaram a discutir, voltou para casa. Depois, ouviu barulho de veículo arrancando. Saiu até o portão e viu a vítima desacordada, deitada e sangrando nas costas (ID 30822843, p. 22). A mãe da adolescente disse, na delegacia, que a filha retornou da distribuidora contando que tinha sido assediada por um homem desconhecido e a esposa dele, achando que ela quem tinha se insinuado para ele, ofendeu a menina. Temendo por algo ruim, pediu que todos fossem para sua casa. A vítima se recusou e disse que ficaria para saber quem era o homem que tinha ofendido a adolescente. Cerca de cinco minutos depois, abriu o portão e viu a vítima caída ao chão, sangrando e desacordada (ID 30822843, p. 24/5). A mulher do paciente, na delegacia, confirmou que a vítima e o paciente brigaram no dia dos fatos (ID 30822843, p. 18). O paciente, ouvido na delegacia, confessou parcialmente os fatos. Disse que soube de confusão com sua mulher na distribuidora. Foi ao local. A vítima o impediu de sair do veículo, segurando a porta. Ela deu um tapa em seu rosto e puxou-o pela blusa. Pegou um objeto na mochila para se defender, não viu o que era. Saiu do veículo pela janela. Não sabe se feriu a vítima. Essa correu. Então, foi embora com a esposa. Somente depois do ocorrido percebeu que tinha pegado a faca na sua mochila (ID 30822843, p. 16). O paciente foi denunciado por tentativa de homicídio doloso, qualificado pelo motivo fútil, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão – o que admite a prisão preventiva. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão ou o constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado -, e a forma como agiu o paciente, atacando a vítima em via pública e mesmo após ela ter caído ao chão, continuou a esfaqueá-la nas costas, demonstra a periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ademais, como informado na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente estava em liberdade condicional quando cometeu o crime. E decretada a prisão em 27.5.21, o mandado ainda não foi cumprido. Há informação no habeas corpus de que o paciente mudou de endereço. Está, portanto, foragido. Diante disso, a prisão também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Em que pese o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente tem emprego e residência fixos, verifica-se que, além de estar foragido, é reincidente específico, já tendo sido condenado por homicídio duplamente qualificado a pena de 19 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado (ID 30822843 - p. 56). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES